Tribunal: TJES
Processo: 5009069-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009069-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JURANDIR ROCHA DE AZEVEDO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009069-31.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JURANDIR ROCHA DE AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no id. 5801890, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o IPAJM em obrigação de fazer, consistente na concessão do pedido de declaração de tempo de serviço do autor, além da análise de seu requerimento de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido contido na inicial.

O recorrido, embora intimado (ids. 5801902, 5801902 e 5801903), não apresentou contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95 e Enunciado 11 desse Colégio Recursal).

Certamente a prudência adotada pelo recorrente ao sobrestar a análise dos processos de aposentadoria e a emissão de Declaração de Tempo de Contribuição dos servidores/segurados, que poderiam vir a ser atingidos pelos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3221/ES, até o julgamento dos Embargos de Declaração que visavam a modulação dos efeitos da decisão, teve como objetivo não causar um imediato desligamento de diversos servidores/segurados do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo.

Todavia, entendo que, como já pontuado na sentença recorrida, com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF na referida ADI, em 22/09/2022, o impedimento que havia para análise dos requerimentos do ora recorrido não mais subsiste.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)